Tribunal: CARF
Processo: 15563.000760/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade material a manutenção do lançamento sem a análise das provas constantes nos autos.
SIGILO FISCAL. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o art. 6° da LC 105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
Enunciado n° 35 da Súmula do CARF: O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.
SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. GASTOS COM CARTÕES DE CRÉDITO INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DISPONÍVEL.
Consideram-se sinais exteriores de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte, evidenciando omissão de rendimentos.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000760/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.324 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
LUCIA REGINA JUSTEN - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir
a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e
contrário ao princípio da verdade material a manutenção do lançamento sem a
análise das provas constantes nos autos.
SIGILO
FISCAL.
TRANSFERÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES.
POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o art. 6 ̊ da LC
105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os
dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem
necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de sigilo
bancário e, sim, transferência do sigilo.
Enunciado n ̊ 35 da Súmula do CARF: O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com
a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da
CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se
retroativamente.
SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. GASTOS COM CARTÕES DE
CRÉDITO INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DISPONÍVEL.
Consideram-se sinais exteriores de riqueza a realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível do contribuinte, evidenciando omissão
de rendimentos.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula
CARF no 2.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000760/2009-65
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.324 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000760/2009-65

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 223 a 233) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração (fls. 176 a 179) de IRPF do
ano-calendário 2005, em decorrência da apuração de acréscimo patrimonial a descoberto – sinais
exteriores de riqueza.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 170 a 173):
Do confronto dos dispêndios/aplicações com os recursos/origens, relacionados acima,
verifica-se a realização de gastos incompatíveis com a renda disponível da contribuinte
que consoante o art. 6o da Lei n° 8.021/90 e art. 846 do RIR/99, é considerada como
sinal exterior de riqueza, nos meses de janeiro a dezembro do ano-calendário 2005,
conforme o mencionado demonstrativo (fls. 162/163), que será objeto de lançamento de
ofício de IRPF, de acordo com os artigos 55, inciso XIII e parágrafo único, e art. 846 do
Regulamento do Imposto de Renda RIR/1999.
O valor original do crédito tributário lançado (imposto, juros e multa no
percentual de 75%) é de R$ 90.525,35(fl. 3).
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2005
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade e
ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
SIGILO BANCÁRIO
O sigilo bancário não é oponível ao Fisco em face das disposições da Lei Complementar
no 105/2001.
SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. ARBITRAMENTO DE RENDIMENTOS
Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a renda
disponível do contribuinte.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.324 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000760/2009-65

O lançamento de ofício será procedido por meio de procedimento fiscal de arbitramento
dos rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos sinais exteriores
de riqueza.
MULTA CONFISCATÓRIA
O percentual aplicado da multa, nos limites e condições estabelecidos em lei, deve ser
considerado exigível, porque os princípios de capacidade contributiva e vedação ao
confisco são premissas necessariamente observadas pelo legislador ao fixar os
percentuais de multa.
DILAÇÃO PROBATÓRIA
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, com exceção, apenas das hipóteses do § 4o, do art. 16 do Decreto n.o
70.235/1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 03/05/2013 (fl. 238) e apresentou
recurso voluntário em 29/05/2013 (fls. 239 a 249) sustentando: a) verdade material; b) indevida
quebra do sigilo bancário; c) ilegalidade da tributação dos extratos de cartão de crédito; d)
inconstitucionalidade da multa aplicada e; e) apresentação de novas provas.
Sem contrarrazões.
o relat rio.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Verdade Material
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte.
Ao julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do Decreto no 70.235/721, é
permitido formar livre convicção quando da apreciação das provas trazidas aos autos - seja pela
fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de outro -, com o intuito de se chegar a um juízo
quanto às matérias sobre as quais versa a lide, isto porque o princípio da livre convicção, aliado
ao princípio da persuasão racional, impõe, ao menos no âmbito do julgamento, que haja a
consideração de um todo, formando-se a convicção com base nos elementos constantes dos
autos, em um todo harmônico.

1 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.324 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000760/2009-65

A obrigação tributária decorre diretamente da lei (ex lege) e não da vontade do
contribuinte ou da autoridade fazendária, de modo que não será a declaração errônea do
contribuinte que fará surgir obrigação carente de supedâneo fático-jurídico, mesmo se já passada
a oportunidade de se retratar administrativamente – que ocorreria antes de ser cientificado da
Notificação de Lançamento.
Caso fosse negada essa oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado um
dos princípios fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita legalidade e,
como decorrência, o da verdade material, de forma a adequar a exigência à realidade fática do
imóvel.
Na hipótese, o lançamento impugnado somente poderá ser alterado, nos termos do
art. 145, I, do CTN, em caso de erro de fato, devidamente comprovado por meio de provas
documentais hábeis e idôneas.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual.
Aduz o espólio recorrente que todas as despesas da casa, assim como de seus
filhos e de terceiros, eram pagas no cartão de crédito da Sra. Lúcia, que depois a ressarciam das
despesas. Além disso, a recorrente pagava um cartão de crédito com o outro.
De fato, consta no Termo de Verificação Fiscal que a Sra. Lúcia pagava um cartão
de crédito e que, portanto, tais valores não foram incluídos (fls.):

Ademais, se a recorrente pagava despesas de terceiros que depois a
reembolsavam, necessário demonstrar quando esses terceiros lhe reembolsavam e quais seriam
esses valores. No entanto, não consta nos autos qualquer prova apta a corroborar os fundamentos
do recurso interposto.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Nesse ponto, sem razão a recorrente.
2. Quebra do sigilo bancário
O Código Tributário Nacional (CTN) atribui às autoridades fiscais o poder de
requisitar dos bancos e instituições financeiras todas as informações de que disponham com
relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros – art. 197, II.
A Lei Complementar n ̊ 105, de 10 de janeiro de 2001 (LC 105/2001), que dispõe
sobre o sigilo das operações das instituições financeiras, estabelece no artigo 6 ̊ que as
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.324 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000760/2009-65

autoridades fiscais podem examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras,
inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Esse artigo está regulamentado pelo Decreto n ̊ 3.724, de 10 de janeiro de 2001,
quanto à requisição, acesso e uso pela Secretaria da Receita Federal de informações referentes a
operações e serviços das instituições financeiras e entidades equiparadas, disciplinando a quebra
do sigilo bancário pela autoridade administrativa.
Desde a edição da norma, diversos entendimentos contraditórios foram proferidos
pelos Tribunais pátrios, ora entendendo indispensável a autorização judicial para acesso aos
dados, ora facultando à administração tributária o acesso direto.
Em fevereiro de 2016, o Supremo Tribunal Federal sedimentou a celeuma no
julgamento das ADIs n ̊ 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 e fixou o entendimento de que o art. 6 ̊ da
LC 105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários
de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização
judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
A transfer ncia de informações feita dos bancos diretamente ao Fisco, e este tem
o dever de preservar o sigilo dos dados.
Assim, concluiu a Corte Suprema que permanecem resguardadas a intimidade e a
vida privada do correntista, nos termos do art. 145, § 1 ̊, da Constituição Federal:
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os
seguintes tributos:
(...)
§ 1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo
a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária,
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.
Além disso, o CARF não possui competência para analisar e decidir sobre matéria
constitucional, nos termos do Enunciado de Súmula CARF n ̊ 2: O CARF não competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Pois bem.
At o advento da Lei n ̊ 10.174, de 9 de janeiro de 2001, o § 3 ̊ do art. 11 da Lei
n ̊ 9.311/96 vedava a utilização das informações referentes à CPMF para constituição de cr dito
tributário, nos seguintes termos:
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
(...)
§ 3° A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicada à
matéria, o sigilo das informações prestadas, vedada sua utilização para constituição do
crédito tributário relativo a outras contribuições ou impostos.
A Lei n ̊ 10.174/2001 alterou esse parágrafo para permitir a utilização das
informações relativas à CPMF para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a
existência de crédito tributário, in verbis:
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.324 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000760/2009-65

§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores.
Ao realizar o lançamento, a autoridade fiscal deve aplicar a legislação vigente no
momento da ocorrência do fato gerador, mesmo que a norma já tenha sido revogada ou
modificada. Trata-se da regra material (legislação substantiva) relativa ao tributo
correspondente – art. 144, caput.
Já o § 1 ̊ do art. 144 se refere às regras formais (legislação adjetiva) que
regulam o procedimento de lançamento, ou seja, as normas que estipulam a competência para
lançar, o modo de documentar o início do procedimento, os poderes que possuem as autoridades
lançadoras, os prazos para conclusão das atividades etc.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
Desse modo, a modificação de uma norma procedimental não muda a essência de
qualquer obrigação já surgida, mas tão somente o modo de sua apuração. É justamente por isso
que são aplicáveis ao lançamento as normas formais que estiverem em vigor na data da
realização do próprio procedimento (ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário. 13a ed.
Salvador: JusPodivm, 2019, p. 451).
Nesse sentido, o Enunciado n ̊ 35 da Súmula do CARF: O art. 11, § 3o, da Lei no
9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da
CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.
Daí porque é válida a utilização da nova legislação para lançamento referente a
fatos geradores passados, diante da aplicabilidade imediata das regras que ampliam os poderes
de investigação da autoridade administrativa, não havendo que se falar em prova ilícita.
O procedimento de fiscalização transcorreu dentro dos limites legais, não se
identificando no lançamento qualquer irregularidade no acesso às informações bancárias do
recorrente.
Nesse ponto, sem razão a recorrente.
3. Lançamento com base em extratos do cartão de crédito
Trata-se de arbitramento dos rendimentos com base na renda presumida, mediante
utilização dos sinais exteriores de riqueza, nos termos do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril de
1990.
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.324 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000760/2009-65

§1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
§2° Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
Consideram-se sinais exteriores de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte, evidenciando omissão de rendimentos.
Desta foram, quando o contribuinte efetua gastos incompatíveis com sua renda
disponível, pode a autoridade fiscal considerar a diferença como rendimentos omitidos.
Nesse sentido, o entendimento desse Tribunal Administrativo é no sentido de que,
salvo prova em contrário, os gastos realizados com cartões de crédito revelam rendimentos do
titular:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF).
Exercício: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações em que
os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera alegação,
desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
(Acórdão no 2401-007.074, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Sessão de
10/10/2019).
Assim, na hipótese em que o contribuinte efetuou gastos elevados com cartões de
crédito e não declarou rendimentos tributáveis compatíveis, mas não teve sucesso em comprovar
que as despesas eram de responsabilidade de terceiros para quem havia facultado o uso dos
cartões, deve ser mantido o lançamento.
Do exposto, o presente lançamento baseado em sinais exteriores de riqueza,
configurados em gastos com cartão de crédito, incompatíveis com a renda declarada, está
amparado pelo art. 6o, da Lei no 8.021/90, e deve ser mantido.
4. Inconstitucionalidade da multa
A recorrente alega que a multa aplicada é inconstitucional.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/15, bem como a Súmula CARF no 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, sem razão a recorrente.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.324 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000760/2009-65

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital